Tribunal: TJMT
Processo: 1015270-98.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015270-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0021-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — EXISTÊNCIA.

É admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, quando presentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
ADM do Brasil Ltda
.
e filial
contra a decisão que, em
ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.

Asseguram que, apesar de a decisão agravada ter consignado que não houve a apresentação do processo administrativo tributário, “
a cópia do processo administrativo juntado à anulatória representa, sim, a íntegra da ACF nº 960644/53/59/2013, oriunda do DAR – Documento de Arrecadação nº 999/03245813-02 (processo n. 651074 e e-process 5244996 e 5227078 e ACF 641963) e, inclusive, está na mesma ordem do sistema da SEFAZ/MT
”.

Asseveram que, “
outros pontos foram levantados e ignorados pela decisão recorrida, e que demonstram a necessidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, V do CTN, especialmente (i) a flagrante nulidade do processo administrativo – ausência de intimação válida que gerou o débito; (ii) ausência de tributação do ICMS sobre as notas fiscais de devolução de remessa para formação de lote de exportação; (iii) inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS – Tema 1.093/STF e; (iv) ausência de tributação do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, inclusive, com evidência da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário do e. STF (Tema 1.099) na ADC 49 do art. 13 da LC 87/96
”, além da decadência e prescrição.

Requer o provimento do pedido.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 137949190).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 141998694).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 142869693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] De início, observo que o autor não apresentou cópia integral e ordenada do processo administrativo que deu origem ao Aviso de Cobrança Fazendário n. 960644/53/59/2013. Assim, não é possível avaliar com precisão as teses arguidas na inicial, a exemplo da eventual prescrição ou decadência.

Por sua vez, constato que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que a oferta de seguro-garantia em valor suficiente para cobrir o valor do auto de infração considerado o principal, os juros e a multa exigidos, é suficiente para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa [...].

Deste modo, a parte autora acostou aos autos Apólice de Seguro-Garantia em valor suficiente para cobrir o débito atualizado. Assim, apesar de o seguro garantia não ter o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que a oferta de seguro-garantia em valor suficiente para cobrir o valor do auto de infração considerado o principal, os juros e a multa exigidos, é suficiente para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

Outrossim, o seguro garantia tem condão de obstar a inscrição no CADIN [...].

Posto isso, defiro a tutela provisória de urgência para:

[i] acolher a apólice de seguro garantia, como caução antecipada ao crédito tributário decorrente do Aviso de Cobrança Fazendário n. 960644/53/59/2013;

[ii] determinar que os mencionados débitos não constituam óbice para renovação/emissão da CPND, com impedimento de inscrição no serviço de proteção ao crédito ou protesto. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1024204-19.2022.8.11.0041, Primeira
Id. 137731190 – fls. 2/4
).

O pedido de revisão de lançamento tributário, que ensejou a instauração do processo administrativo tributário nº 651074/2010, restou deferido:

[...] Após consultas e analises dos documentos apresentados concluiu que o contribuinte possui ramo de atividade, comércio de matérias primas agrícolas, conforme alegação dos lançamentos ICMS comércio garantido integral normal, pelo fato da empresa destinatário receber as mercadorias com emissão de devolução de formação de lote, a empresa fará recolhimento junto ao estado ICMS diferencial de alíquota, art. 50 inciso II – na entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria, adquirida em outra unidade federada, destinada a uso, consumo ou ativo permanente, bem como na utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado fora do território mato-grossense e não esteja vinculada à operação ou prestação subsequente, alcançada pela incidência do imposto, a alíquota será o percentual que resultar da diferença entre a alíquota interna deste Estado, aplicável à operação ou à prestação, e aquela aplicada na unidade federada de origem da mercadoria ou serviço para operação ou prestação interestadual.

Uma vez que os débitos deste DAR, foram estornados da conta corrente fiscal, e efetuado uma nova planilha com os lançamentos ICMS diferencial de alíquota (1317), e enviado para a gerência da GINF, para que seja efetuados novos lançamentos.

[...]

Defiro integralmente o pedido do sujeito passivo, uma que os débitos foram estornados.
[...]. (Primeira Instância, Id. 88752051 – fls. 2).

[sem negrito no original].

Pelo deferimento
do pedido de revisão de lançamento tributário, a decisão singular foi submetida ao reexame necessário (Primeira Instância, Id. 88752051 – fls. 3).

Posteriormente, expediu-se, na data de 28 de agosto de 2013, o Aviso de Cobrança Fazendária nº 960644/53/59/2013, com a seguinte anotação:

[...]
utilizamos do presente instrumento para notificar o contribuinte da alteração no lançamento do crédito tributário referente às notas fiscais relacionadas no Anexo 1
.

Desta forma, o crédito tributário anteriormente lançado através do DAR-1/AUT constante também no Anexo 1 fica alterado, passando a ter validade os créditos tributários identificados no Anexo 2 do presente Aviso de Cobrança. A alteração em questão decorre da análise, pela Gerência de Planejamento e Prestação de Serviços ¿ GPPS, da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte ¿ SUAC, de processo de impugnação devidamente identificado no Anexo 1.

A alteração do lançamento foi determinada pela GPPS/SUAC e seus motivos expostos no parecer do processo de impugnação.

As informações sobre o crédito tributário decorrente desta alteração foram encaminhadas à Gerência de Informações de Notas Fiscais de Entrada ¿ GINF da Superintendência de Informações do ICMS ¿ SUIC para a formalização da alteração do lançamento, que é efetuada seguindo estritamente as informações fornecidas pela GPPS. [...]. (Primeira Instância, Id. 88752053 – fls. 1).

[sem negrito no original].

Portanto, constata-se que a exigência inicial de recolhimento de “
ICMS Garantido Integral
” passou para “
ICMS Diferencial de Alíquota
”, em razão do
novo lançamento tributário
pelo Aviso de Cobrança Fazendária nº 960644/53/59/2013.

Sem adentrar na possibilidade jurídica de revisar, de ofício, lançamento tributário por erro de direito, há fortes indícios de ter operado a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o novo crédito tributário, acaso admissível, visto que a operação descrita nas notas fiscais nº 29998 e nº 30748 (Primeira Instância, Id. 88750740 – fls. 3), ocorreu em junho de 2005, e o
novo lançamento tributário
pelo Aviso de Cobrança Fazendária nº 960644/53/59/2013, deu-se somente na data de 28 de agosto de 2013.

O Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

Parágrafo único.
A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública
.

[...]

Art. 173
. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos
, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. [sem negrito no original]

Por conseguinte, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito
,
é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça)
.

Por outro lado, não se verifica a existência de risco de dano inverso, visto que a
ação anulatória de débito fiscal
está garantida pelo seguro garantia, apólice nº 061222022000107750016323, registrada na
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (Consulta de Apólice de Seguro Garantia. Sítio eletrônico “
SUSEP
”. Disponível em:

https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia/detalhes;. Acesso em: 17 de abril de 2023, com o limite máximo de garantia no valor de R$ 1.094.001,53: um milhão noventa e quatro mil e um reais e cinquenta e três centavos,
emitida por Fator Seguradora S.A, com data de validade até 24 de junho de 2025 (Primeira Instância, Id. 88752084).

Em conclusão, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito
, pelo que possível é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023